Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha de bens em arrolamento sumário sem a comprovação da quitação dos débitos tributários do espólio, determinando a expedição dos documentos necessários à finalização do inventário. O recorrente sustenta que a homologação da partilha exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, conforme o Tema 1.074 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da partilha no arrolamento sumário pode ocorrer sem a comprovação da quitação ou regularização dos débitos tributários do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 664, § 5o, do CPC e o art. 192 do CTN exigem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha.
4. A tese firmada no Tema 1.074 do STJ esclarece que, embora a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação não sejam condicionadas ao pagamento prévio do ITCMD, permanece a necessidade de quitação dos demais tributos relativos aos bens do espólio.
5. No caso concreto, o apelante demonstrou a existência de débitos tributários vinculados a parcelamentos, tornando ilegal a homologação da partilha sem a devida comprovação da quitação ou regularidade do parcelamento.
6. A posterior juntada de comprovante de pagamento do parcelamento em atraso nas contrarrazões não afasta a ilegalidade da homologação anterior sem a devida regularização fiscal.
7. Diante da ausência de comprovação da quitação integral ou da regularidade do parcelamento dos tributos devidos pelo espólio, impõe-se a cassação da sentença de homologação da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas ou, alternativamente, a regularidade do parcelamento firmado com a Fazenda Pública.
2. A ausência de comprovação da regularidade fiscal do espólio impede a homologação da partilha, tornando ilegal a expedição de documentos para finalização do inventário.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, e 664, § 5o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074; TJDFT, Acórdão 1964558, 0704664-12.2024.8.07.0005, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955668, 0711772-69.2022.8.07.0003, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024.